Tribunal: TJDFT
Processo: 0724893-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR VÁLIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 385/STJ.

1. Ainda que indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, não há direito a dano moral quando já existir inscrição legítima preexistente, tendo em vista que a situação fática do consumidor não era incomum. Inteligência da Súmula no 385/STJ.

2. Recurso não provido.